Tribunal: STF
Processo: RE 94499
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-03
Data de publicação: 1983-05-03

Ementa:
PREQUESTIONAMENTO NÃO EXIGIDO. DIREITO SUPERVENIENTE. SEU
RECONHECIMENTO NÃO CONFIGURA DECISÃO "ULTRA PETITA".
NÃO INCIDE O OBICE DA FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART-460 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUANDO A OPORTUNIDADE DE INVOCA-LO SURGIU
SOMENTE COM O ACÓRDÃO QUE TERIA, ULTRAPASSANDO OS LINDES DO PEDIDO,
DEFERIDO O MANDADO DE SEGURANÇA EM EXTENSAO MAIOR DO QUE A PLEITEADA
NA INICIAL.
DESSE DEFEITO, NO ENTANTO, NÃO SOFRE O ACÓRDÃO RECORRIDO, POIS QUE,
ALEGADO PELO ORA RECORRENTE QUE O "WRIT" FICARA PREJUDICADO EM FACE
DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO E DA NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS, A
DECISÃO EM REFERENCIA EXPLICITOU QUE O "MANDAMUS" NÃO PERDERA O SEU
OBJETO, UMA VEZ QUE A IMPETRANTE FIZERA O CONCURSO EM CONSEQUENCIA
DA LIMINAR QUE LHE FORA DEFERIDA E OBTIVERA APROVAÇÃO, FAZENDO,
ASSIM, JUS A NOMEAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A CLASSIFICAÇÃO OBTIDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.